Tribunal: STF
Processo: Rcl 43538
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leslaine Sena Neves Ornelas, na qual sustenta a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.127/DF pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    A reclamante alega, em síntese, que
    “[...] foi presa em flagrante pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Atualmente, […] encontra-se presa provisoriamente, pois a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, estando detida no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte/MG. 
    A denúncia, autos de nº. 0614204-90.2020.8.13.0024, foi recebida pelo juízo da 2ª Vara de Tóxico da Comarca de Belo Horizonte/MG. 
    Feito este breve relato sobre os fatos, passa […] expor as razões do constrangimento ilegal e a violação ao julgado desta Suprema Corte de Justiça, objeto desta reclamação constitucional. 
    Infelizmente não foi observado pelo juízo de primeiro grau e pelo juízo de segundo grau a legislação federal, Lei nº. 8.906/1994, que trata do Estatuto da OAB, in verbis, no qual prevê literalmente no seu artigo 7º, inciso V, que, dentre os direitos do advogado, está o de não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. 
    […]
    […] por 2 (duas) vezes, teve sua prerrogativa violada, pois ao solicitar o juízo de primeiro grau (2ª Vara de Tóxico da Comarca de Belo Horizonte) e o juízo de segundo grau (3ª Câmara Criminal do TJMG), em ambos foi negado [sua] transferência para sala de Estado Maior ou, [na] sua falta, prisão domiciliar.
    […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, deferindo a ordem liminarmente para: 
    1. Existindo SALA DE ESTADO MAIOR, requer, em caráter de urgência, sua imediata transferência, até o trânsito em julgado. No caso em concreto, é relevante ressaltar que a penitenciária, conforme demonstra o documento anexo, já prestou informação, afirmando categoricamente que no complexo penitenciário feminino não existe sala de Estado Maior.
    2. Portanto, não existindo SALA DE ESTADO MAIOR, observando o que diz o Inciso V, do artigo 7º, do Estatuto da OAB – Lei Federal nº. 8.906/1994, requer, em caráter de urgência, que seja deferido prisão domiciliar […], até o trânsito em julgado, devendo, se necessário, ser colocado tornozeleira eletrônica. 
    […]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    No caso, consta dos autos informações prestadas pela Diretora-Geral da Unidade Feminina da Penitenciária de Belo Horizonte I à Juíza de primeiro grau, esclarecendo que a reclamante encontra-se “alocada no Anexo II, alojamento 1, destinada a detentas portadoras de curso superior” e que, além de ventilação, aquele local “possui banho quente e cama e está separado dos presos comuns” (documento eletrônico 5). 
    Daí terem constados da decisão questionada os seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Entendo que o pedido de sala de Estado Maior ou prisão domiciliar da acusada por possuir diploma universitário e ser Advogada, ex vi legis do disposto no artigo 7°, V, da Lei n. 8.906/94, foi atendido.
    O Diretor do COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMÍNIMO ESTEVÃO PINTO foi claro ao afirmar que Leslaine está custodiada em local destinado a reclusos com curso superior, ou seja, em local distinto dos demais presos, de modo que não há falar em prisão domiciliar.
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    A decisão reclamada, portanto, está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversos precedentes, posicionou-se no sentido de que a prisão especial, prevista no art. 295, V, do Código de Processo Penal, em local de instalações e comodidades condignas, não afronta a decisão proferida na ADI 1.127/DF. Cito, a propósito, a Rcl 14.267/SP, da Segunda Turma, na qual o Ministro Gilmar Mendes, relator, em seu voto, enfatizou os seguintes aspectos:
    “Não obstante a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no ano de 2006, ao revisitar o tema e analisar a legislação em comento, entendo que, de fato, a Lei n. 10.258/2001 regulamentou por completo os casos de prisão especial, consoante disposto no art. 295, § 1º, do CPP (‘prevista neste Código ou em outras leis’). Nesse sentido, a Lei n. 10.258/2001 revogou o art. 7º, V, da Lei n. 8.906, ao disciplinar de forma homogênea todas as especies de prisão especial.
    Ressalte-se que não há razão para tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados, em respeito ao art. 6º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.
    Ademais, é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das forças armadas submetem-se a prisão especial prevista no art. 295, V, do CPP.
    Assim, a prisão especial disciplinada no art. 295, V, do CPP garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas ao exercício da advocacia.
    Dessa forma, revogado o art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, declarado constitucional pelo STF, não se verifica qualquer violação possível ao decidido na ADI 1.127/DF”.
    No mesmo sentido: Rcl 18.718/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 20.161-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; e Rcl 16.716-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Além disso, é imprópria, pela via da reclamação, a análise do acerto ou desacerto de decisão judicial que reputa a unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão ‘assim reconhecida pela OAB’, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a ‘reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial’ (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 20.161 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente” (Rcl 5.826/PR, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator